Tribunal: TJES
Processo: 5007699-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007699-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REVISÃO JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA MULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, reconheceu a legalidade das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, além de reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon municipal no processo administrativo nº 0112-017.995-0 para R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal pela instituição financeira; (ii) verificar a legalidade da cobrança das tarifas bancárias contestadas (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato); (iii) definir a possibilidade de controle judicial da dosimetria da multa administrativa imposta pelo Procon municipal; e (iv) estabelecer os critérios para a fixação da sucumbência e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade.

Embora singelas as razões do recurso da parte BV Financeira, é possível vislumbrar que os fundamentos deduzidos impugnam a sentença atacada, uma vez que indicam que o ato judicial não considerou o equívoco na fundamentação da decisão administrativa que ensejou a multa, o que impõe a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

O Poder Judiciário pode analisar a legalidade de cláusulas contratuais bancárias quando houver violação ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297/STJ.

A tarifa de avaliação do bem é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ, o que restou demonstrado no caso concreto.

A tarifa de cadastro é legal quando cobrada no início da relação contratual, nos termos da Súmula nº 566/STJ, sendo ônus do consumidor demonstrar eventual pagamento anterior, o que não ocorreu nos autos.

A tarifa de registro de contrato só é válida se houver comprovação da efetiva prestação do serviço, o que não foi demonstrado pela instituição financeira, configurando cobrança abusiva.

O controle judicial da dosimetria da multa administrativa imposta pelo Procon é possível para garantir a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique controle difuso de constitucionalidade.

A redução da multa administrativa encontra amparo no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo compatível com sua função pedagógica e punitiva, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A atualização monetária da multa administrativa deve seguir o IPCA-E desde a decisão final que fixa a penalidade, com juros de mora aplicáveis a partir da constituição definitiva do crédito, conforme entendimento jurisprudencial.

A sucumbência recíproca é mantida, pois ambas as partes obtiveram êxito parcial, nos termos do art. 86 do CPC, sendo majorados os honorários advocatícios para 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Vitória parcialmente provido para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato. Recurso da BV Financeira S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de cadastro são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e observadas as normas aplicáveis.

A tarifa de registro de contrato é ilegal quando não demonstrada a contraprestação do serviço pela instituição financeira.

O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multas administrativas aplicadas pelo Procon para adequá-las aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar controle difuso de constitucionalidade.

A atualização monetária da multa administrativa deve seguir o IPCA-E desde a decisão final que fixa a penalidade, com juros de mora aplicáveis a partir da constituição definitiva do crédito.

A sucumbência recíproca deve ser mantida quando ambas as partes obtêm êxito parcial, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, V, e art. 57; CPC, arts. 85, §11, e 86; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema 958, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.020.417/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/5/2022; STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao apelo de BV Financeira S.A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5007699-85.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

Em sede de contrarrazões (id. 10702017), o ente público afirma que o recurso interposto pela financeira não impugna, expressamente, os fundamentos insertos na sentença vergastada, mas, na verdade, restringe-se tão somente à repetição dos argumentos lançados na exordial dos embargos à execução fiscal.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que os fundamentos do ato judicial impugnado não se sustentam.

Nesta linha, por se tratar de requisito cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição do objeto de impugnação, os casos de inadmissão devem limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Ademais, privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

No caso dos autos, embora singelas as razões do recurso, é possível vislumbrar que os fundamentos deduzidos impugnam a sentença atacada, uma vez que indicam que o ato judicial não considerou o equívoco na fundamentação da decisão administrativa que ensejou a multa.

Nesses termos, com fundamento nos Princípios da Primazia do Julgamento do Mérito e da Instrumentalidade das Formas,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e Município de Vitória em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais daquele juízo, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento em face do Município de Vitória, que acolheu parcialmente a pretensão da instituição financeira para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação do bem e reduzir o valor da multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor no processo administrativo nº 0112-017.995-0 para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões recursais (id. 10702008), sustenta o ente público, inicialmente, a ilegalidade da cobrança
d
e tarifa de cadastro,
de Registro de Contrato
e de avaliação de bens, bem como a nulidade das cláusulas contratuais, uma vez que inexiste efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique as tarifas impostas ao consumidor.

Aduz que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o decreto municipal no 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da empresa, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes.

Aduz, ainda, que a redução do montante além de contrariar as finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a súmula vinculante n.° 10.

E mais: a correção monetária deve incidir desde a data da aplicação da multa, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Por fim, narra que, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário do recorrido, patente que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe àquele responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

A Financeira, por outro lado, aponta a nulidade do título executivo, visto que não foi apresentado pelo ente municipal a forma de cálculo dos juros de mora e o termo inicial de atualização dos valores.

Alega, ainda, que a decisão que aplicou a penalidade carece de fundamentação válida, razão pela qual deve ser decretada a nulidade dos autos de infração que decorreram do processo administrativo.

E prossegue: não há se falar em qualquer conduta irregular ou ilícita praticada que sustente a permanência da multa aplicada no procedimento administrativo, que, aliás, é manifestamente desproporcional, uma vez que levou em consideração tão somente a condição econômica da financeira. Daí por que deve o valor ser reduzido novamente.

Por fim, sustenta o termo inicial dos juros de mora e correção monetária a incidir sobre a multa administrativa reduzida é a data da sentença que fixou a nova penalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

Depreende-se do presente feito que o município de vitória propôs Execução Fiscal, tendo por objeto a Certidão de Dívida Ativa nº 1404/2019, no importe de R$ 86.950,70 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos), decorrente de multa aplicada pelo Procon municipal no processo administrativo nº 0112-017.995-0, onde o consumidor Rodrigo Vieira alegou que lhe foram cobrados valores indevidos em seu contrato de financiamento realizado, referentes à

tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato.

Desse modo, discute-se nos presentes autos a ilegalidade, ou não, das cláusulas contratuais, bem como a multa administrativa imposta pelo Procon à financeira,
considerando o desrespeito às normas consumeristas (previsão contratual da cobrança de taxas e tarifas indevidas).

Inicialmente, consigno que o contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos.

Neste sentido, “
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual
.” (AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

Pois bem.

No que tange a
tarifa de avaliação do bem
, o c. STJ, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 958), assentou sua validade, sendo ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso em testilha, verifico no id. 10701761 que a instituição financeira cumpriu o ônus de colacionar laudo de avaliação do veículo apto a atestar a efetiva prestação do serviço. Logo, não assiste razão o ente público quanto à ilegalidade da exigência da rubrica no valor de R$ 193,00.

Adiante, ao tratar da cobrança da
tarifa de cadastro
,
a Corte Superior firmou o entendimento expresso no enunciado de súmula nº 566, segundo o qual, “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
(Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Na hipótese, o contrato foi formulado em 2010, período em que já autorizada a cobrança, não tendo o consumidor – a quem pertence o ônus da prova mínima, dada a pactuação expressa – demonstrado que a tarifa já havia sido paga anteriormente.

Não há se falar, outrossim, na abusividade do valor exigido (R$509,00), que representa cerca de 1% (um por cento) do montante financiado (R$40.000,00) e respeita a taxa média de mercado estipulada pelo Bacen para a época.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento expresso no tema repetitivo nº 958 acerca da legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3. Validade

da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese, não verifico nos autos comprovação do serviço devidamente prestado, concernente à inclusão do gravame no veículo, junto ao DETRAN.

Em situações semelhantes, assim se posicionou esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento,
refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo
e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva.
[...] (TJES; AC 0018843-78.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. T
ARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. ABUSIVIDADE EXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a abusividade quanto à cobrança da Tarifa de Cadastro, o apelo carece de interesse. Recurso não conhecido, neste ponto. 2.
Em que pese o valor cobrado pela tarifa de registro de contrato não seja onerosamente excessivo (R$ 236,91), a Financeira apelante não colacionou aos autos
nenhuma prova da efetiva inclusão do gravame no veículo
, ou seja, da efetiva prestação do serviço cobrado. Com efeito, sem a demonstração da prestação do serviço cobrado, revela-se a abusividade da cobrança de acordo com a orientação vinculante da Corte Superior.
[...] (TJES; AC 0000323-82.2014.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/02/2022; DJES 15/03/2022)

Logo, não assiste razão a financeira quanto a esse ponto.

Assim sendo, não há como se afastar a ilegalidade da tarifa de registro de contrato alcançada pela autarquia, restando configurada a violação ao disposto no art. 6º, V do CDC, ensejando a aplicação de penalidade.

Aliás, ao contrário do sustentado, o fundamento para a aplicação da sanção encontra-se devidamente demonstrado nos autos, consoante item 2.3 do processo administrativo (fl. 63), permitindo o amplo exercício do contraditório e ampla defesa.

Afiro também não merecer guarida o pleito de ver reconhecida a nulidade da CDA, sendo vislumbrados os requisitos previstos no art. 202 do CTN.

Isso pois, como consignado pelo juízo
a quo,
o documento que instrui a petição inicial revela, no campo “demonstrativo de débito”, o valor originário da dívida, bem como a forma de calcular os juros de mora e a correção monetária, a revelar a higidez da cártula.

Especificamente sobre a redução do valor da multa, alvo de irresignação do município, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Ademais, embora tenha apontado a existência de duas agravantes (reincidência e ausência de providência capaz de mitigar o ato lesivo), apenas esta última deve prevalecer, porquanto a primeira não restou demonstrada.

Logo, a redução levada a efeito pelo julgador
a quo
cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada de maneira ficta, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.
3. O valor atribuído pelo órgão a quo, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.
4. Não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que ocorreu mero juízo de legalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o magistrado a quo reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e improvido. Condenação do ente público ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0022458-53.2014.8.08.0347. Relator Desembargador Leonardo Alvarenga da Fonseca. Data do julgamento 15/02/2024).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo ente público, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este e. Tribunal, “
a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Acerca dos consectários legais da condenação, não se vislumbra melhor sorte às partes recorrentes.

Afinal, a sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que
“a atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança”
(TJES. Apelação Cível no 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023).

Por fim, também n
ão merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto
embora o julgador tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
dou parcial provimento
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
tão somente para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato pela financeira, que, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar o serviço devidamente prestado, concernente à inclusão do gravame no veículo, junto ao DETRAN. Quanto ao recurso de
BV FINANCEIRA S.A, nego-lhe provimento
.

Por fim, restando a financeira sucumbente tão somente em relação a tarifa de registro de contrato, mantenho sucumbência recíproca, majorando para 15% os honorários advocatícios por ela devidos, em atenção ao §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)